Tribunal: TJES
Processo: 5000066-65.2020.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000066-65.2020.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: LINGER JOAQUIN OTERO FERREIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
contra sentença proferida em id. 4003118, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos postos em Juízo, para declarar desconstituído o débito em discussão nos autos, bem como CONDENAR a demandada a pagar em favor da demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão.

Assim, tem-se por resolvido o mérito da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, ante a procedência da demanda e preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de demora), posto que o direito a imagem da requerente vem sendo lesionado em razão do débito declarado desconstituído, DEFIRO a tutela provisória de urgência em caráter incidental para determinar proceda a imediata retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito da cobrança discutida nos autos, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da sentença. Nesses termos, oficie-se ao órgão de restrição ao crédito para retirada do nome da requerente do cadastro, referente ao débito descrito na exordial.

Sem custas ou honorários periciais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/1995.

Sentença desde já registrada e publicada através do sistema Pje.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, a fim de afastar a condenação imposta à recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da absoluta ausência dos requisitos do dever de indenizar.

Por sua vez, a recorrida não apresentou contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto é cabível, tempestivo e com preparo realizado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Em suma, advoga o requerido a incompetência do Juizado Especial Cível, eis que seria necessário realizar chamamento ao processo da loja JNF Eletro, posto que fora esta que teria convocado o requerente para realizar a mudança na forma de pagamento. Assim, ante a impossibilidade de intervenção de terceiros em sede do juizado, requereu o reconhecimento da incompetência.

Entrementes, consoante já pontuei em decisões proferidas em outros feitos de mesma natureza e situação fática idêntica, por certo, em razão de se tratar de um cartão de crédito, o pagamento do débito se desvincula da loja que realizou a venda do bem (JNF), sendo incumbência do autor realizar as devidas tratativas com a financeira e não ser convocado pela empresa com a qual realizou o negócio jurídico para reformular a forma de pagamento.

Assim, para tal hipótese, não é cabível a intervenção de terceiro, eis que os fatos não se enquadram em nenhuma das circunstâncias previstas nos incisos do art. 130 do CPC.

Nestes termos, fica evidente que a responsabilidade da ré,
in casu
, é matéria que se confunde com o mérito e, não havendo nenhuma obrigação contratual ou lei que estabeleça a responsabilidade solidária, certamente não se pode acolher a tese constante da contestação.

Assim, ainda que se diga a responsabilidade entre os fornecedores, assim considerados aqueles que antecedem o destinatário final em uma relação de consumo, é solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, fato é que a JNF não fez parte da concessão do crédito, fato que não se nega que fora de exclusiva responsabilidade da requerida.

Nestes termos, para me melhor se esclarecer a ocorrência, cumpre-me deixar claro que a JNF – Móveis e Eletro constitui-se de personalidade jurídica destinada à venda de móveis e eletrônicos ao passo que a requerida é empresa de concessão de crédito que se utilizada do espaço da primeira para a concessão de crédito.

Desta forma o que se está discutindo nesses autos é a suposta irregularidade na negociação do crédito concedido pela requerida e, ainda que se pudesse dar uma interpretação mais extensiva à cadeia de consumo, caso isso benéfico ao autor, não foi essa a sua interpretação, tanto assim que não concordou com a inclusão da JNF no polo passivo da ação.

Assim, evidente que o caso em testilha não está abarcado por nenhuma das hipóteses legais de chamamento ao processo, razão pela qual, não há óbice de se
u processamento perante o Juizado Especial Cível,
razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência do Juizado
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Por certo, a legitimação para agir (
legitimatio ad causam
) diz respeito à titularidade ativa e passiva da ação, a qual considero que a análise das condições da ação deve ser realizada
in status assertionis
, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial.

É a pertinência subjetiva da ação, como diz Buzaid. "A ação somente pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se afirma prevalente na pretensão, e contra aquele cujo interesse se exige que fique subordinado ao do autor. Desde que falte um desses requisitos, há carência de ação por ausência de legitimatio ad causam. Só os titulares do direito em conflito têm o direito de obter uma decisão sobre a pretensão levada a juízo através da ação. São eles portanto os únicos legitimados a conseguir os efeitos jurídicos decorrentes do direito de ação." (José Frederico Marques. Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 3ª ed. Rio de Janeiro, rev. Forense, 1966, p. 41.)

Primeiramente, há que se considerar quanto a alegada ilegitimidade, que considero a análise das condições da ação deve ser realizada
in status assertionis
, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que o autor é o possível titular do direito sustentado na inicial, bem como que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade das partes.

Portanto, nesta fase do procedimento, não há mais que se acolher a pretensão de extinção, mas sim imprescindível analisar as questões sobre o prisma do mérito.

Veementes são os julgados em hipóteses que tais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A análise da pretensão recursal sobre a alegada ilegitimidade passiva demanda, no caso, reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. O entendimento desta Corte Superior é pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 18/03/2015) (Destaquei).

Verifico assim, que não há que se falar em ilegitimidade do requerido, eis que em sede de condições da ação, basta estar configurado o fato de deste ser cliente da requerida, o que o coloca como parte passiva legítima para figurar na relação processual. A discussão em torno da natureza da responsabilidade civil da requerida, certamente, é questão de mérito.

Considerando a narrativa da parte autora de plano, cumpre afastar as mesmas, eis que a não comprovação na falha de prestação de serviços é matéria a ser analisada em sede meritória, sobretudo, considerando a relação jurídica existente entre as partes.
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, movida por LINGER JOAQUIN OTERO FERREIRA em face de DACASA FINANCEIRA S.A. SCFI, ambos já devidamente qualificados na peça de ingresso.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Após detida analise dos autos,
in casu
, evidencia-se a ocorrência de novação subjetiva ativa, posto que a requerida entrou em contato com o consumidor para que fosse ao estabelecimento para que verificasse nova modalidade de pagamento, inclusive apontando quem seria o novo credor.

Sem prejuízo, além de tal argumento, mesmo que fosse diverso o entendimento deste Juízo, cumpre salientar, que restou evidenciando da instrução realizada, que o consumidor, sendo hipossuficiente técnico, realizou negócio jurídico junto a JNF Eletromóveis e tendo realizado o pagamento, no mesmo local mas em favor da requerida, posteriormente fora convocado a ir em tal loja, o que por certo, com a mudança de forma de pagamento, estabeleceu em favor do consumidor a crença que estaria pagando o credor fidedigno, medida em que, registra-se que o pagamento ao credor putativo é válido e eficaz.

Destarte, que o pagamento feito de boa-fé objetiva ao credor putativo é valido nos termos do Artigo 309 Código Civil (CC). Deste modo, vislumbra-se que pelas circunstâncias evidenciadas no caso, presentes os requisitos para reconhecer, ainda que superada não houvesse a novação, a boa-fé do consumidor que adimpliu em favor do credor putativo.

Repisa-se, mais uma vez, que “Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo” Sem prejuízo, “para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor”
(STJ - AgInt no AREsp: 1717066 MT 2020/0146673-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Inexorável concluir que exigir do consumidor o conhecimento da existência de liquidação judicial da requerida e impossibilidade de pagamento a própria loja, é ir na contramão aos regramentos do Direito do Consumidor e a própria presunção de boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Assim, seja pela novação subjetiva ativa ou pelo reconhecimento de pagamento ao credor putativo, a causa é de extinção da dívida junto ao requerido.

Invoca a parte autora seu direito à indenização por danos morais, eis que experimentou grave dano ao ter seu nome inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida indevida.

Em hipóteses tais, este eg. Tribunal de Justiça é assente em entender pela ocorrência de dano de ordem moral, confira-se:

(...)
importante ressaltar que, de acordo com entendimento já firmado na jurisprudência pátria, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Eg. TJES, é presumido o dano moral diante da inserção indevida nos órgãos de proteção de crédito
. (TJ-ES - APL: 00117734920158080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017) “destaquei”

Assim, após compulsar detidamente este caderno processual, em especial o conteúdo probante regularmente produzido, posto-me convicta de que assiste razão a parte demandante quanto ao direito em ser indenizada por danos morais.

No que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo

apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante
, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1.
Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória
. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. PARAPLEGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALORES ÍNFIMOS. LUCROS CESSANTES NÃO RECONHECIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. [...] 1.
O STJ vem permitindo a redução ou a majoração do valor da indenização quando ele se mostra inequivocamente irrisório ou exorbitante, como na hipótese, em que fixado em quantia ínfima frente a extensão do dano experimentado pelo recorrente
. (Processo REsp. 1306650/RN, segunda turma, publicado em 17 de maio de 2013, relatoria Ministra Eliana Calmon).

Nessa esteira, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição financeira das partes e necessidade de desestimular o ofensor, com caráter pedagógico, revela-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
respeitou os supramencionados princípios, pois embora a retirada da restrição por negativação indevida tenha ultrapassado o prazo de cinco dias úteis, nos termos da Súmula 548, do STJ, não resta dos autos comprovação de implicações mais gravosas.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão a recorrente.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Deste modo, por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar em honorários advocatícios uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar em honorários advocatícios uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)